Tribunal: TJDFT
Processo: 0727400-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727400-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ALBERTO NOGUEIRA BARROS JUNIOR APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pela parte ALBERTO NOGUEIRA BARROS JÚNIOR em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. O Apelante interpôs recurso de Apelação (ID 13209134) de forma direta na 2a instância em desacordo com o Art. 1.010, caput, do CPC. O Apelante foi intimado para se manifestar em relação à interposição nessa instância, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento no Despacho de ID 13297467. Conforme certidão ID 13914434, transcorreu o prazo do Apelante sem manifestação. É o relatório. DECIDO. É imperioso o não conhecimento do recurso, nos termos do Art. 1.010, caput, do CPC: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. O Apelante não se manifestou acerca do não conhecimento deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 12:50:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador